Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-04.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONDOMÍNIO. PERMUTA SEM A PARTICIPAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. ANULAÇÃO. CABIMENTO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações celebrado entre os réus, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional para a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização de R$ 10.833,29 por benfeitorias.
2. No caso analisado, a controvérsia relativa à validade do negócio jurídico cinge-se em aferir se houve boa boa-fé do apelante em relação à permuta de bens e direitos realizada entre ele e o primeiro réu, sem a participação da autora e sem a reserva do patrimônio que a ela pertencia.
3. Segundo se pode extrair dos autos o ex-companheiro estava ciente de que não podia dispor do imóvel, que já havia sido partilhado, à razão de metade para cada um dos conviventes, na ação de reconhecimento e dissolução da união estável. Sendo assim, não há que se falar em boa-fé e validade do negócio realizado sem a anuência da ex-companheira.
4. O pedido de condenação do primeiro réu ao pagamento de 50% do valor do imóvel e o pleito indenizatório por benfeitorias devem ser formulados na via própria, em face apenas do primeiro réu, quem supostamente deu causa à nulidade do negócio jurídico.
5. Apelação conhecida e desprovida.